Tribunal: TJES
Processo: 5000007-90.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Entregar; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000007-90.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
RECORRIDO: ROBSON ZANONI DEMONER
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCUMPRIMENTO
DE
OFERTA
ANUNCIADA.
COMPRA

CANCELADA
. VINCULAÇÃO DA
OFERTA
. ARTIGO 30 DO CDC. ERRO GROSSEIRO OU PREÇO VIL NÃO VERIFICADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR AO CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO CONDICIONADO, CONTUDO, AO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DO PRODUTO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MERO
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5000007-90.2021.8.08.0059

Recorrente: POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

Recorrido: ROBSON ZANONI DEMONER

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 3783240).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a ilegitimidade ativa do recorrido, aduzindo que a compra foi efetuada por terceiro (Renata Demoner);
b)
que a parte recorrida adquiriu dois produtos junto ao recorrente (fritadeira elétrica “Philips Walita Airfryer Viva NAC220V” e uma panela “Flavorstone Vermelha Saute 20 cm s/ tampa”), pelo valor de R$ 357,71 (trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos), mas que houve o cancelamento dos pedidos no mesmo dia da compra (11/11/2020), isto em razão do erro da oferta;
c)
que o valor da compra foi estornado em 25/11/2020;
d)
ausência de falha na prestação do serviço e consequente regularidade do cancelamento, ao argumento de que a situação narrada na exordial tratou-se de preço vil, ou seja, erro grosseiro perceptível por qualquer usuário dos produtos vendidos pela recorrente, tendo em vista que a fritadeira elétrica possui valor muito mais elevado do que o adquirido pela parte recorrida;
e)
reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrente, diante do cancelamento das compras dos produtos em comento, estaria compelida ao cumprimento forçado da oferta anunciada e se houve lesões aos direitos da personalidade do recorrido, a amparar o pedido de indenização por danos morais.

Com a devida vênia, tenho que a sentença merece ser parcialmente reformada.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela parte recorrente, isto porque, pelo conjunto probatório dos autos, foi o recorrido quem pagou pelos produtos, em razão da utilização de seu cartão de crédito para pagamento da compra (ID 3783160), somado ao fato do estorno da compra cancelada ter sido efetuado diretamente no cartão de crédito do recorrido, conforme documento colacionado pelo recorrente no ID. 3783171.

De outro lado, ao analisar os autos, verifico que restou devidamente comprovado que o recorrido, em 11/11/20, adquiriu no
site
do recorrente uma fritadeira elétrica “Philips Walita Airfryer Viva NAC220V” e uma panela “Flavorstone Vermelha Saute 20 cm s/ tampa”,pelo valor promocional de R$ 342,71 (trezentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos – ID’s 3783157 e 3783158), cujo pagamento foi devidamente aprovado (compra efetuada no cartão de crédito em quatro parcelas – ID’s 3783159 e 3783160). No entanto, mesmo após a aprovação do pagamento, a compra do recorrido foi cancelada (ID 3783165).

Em relação ao estorno, verifico que, após cancelamento da compra, foi, de fato, realizado pela parte recorrente em 25/11/20 (ID 3783171).

No entanto, ainda que tenha ocorrido a devolução do valor pago pelos produtos, o consumidor/recorrido não se encontra obrigado a aceitar tal devolução, sendo-lhe facultado exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta (arts. 30 e 35, inciso I, todos do CDC
).

Ademais, conforme destacado na própria sentença, “tocantemente ao suposto erro grosseiro da oferta do produto – e, consequentemente a oferta por um preço vil – entendo que a própria Ré anunciou o produto com valor promocional, sendo que tal valor, apesar de 3x menor que o valor original, não pode ser interpretado como discrepante, visto que promocional” (
sic
– ID 3783178).

Em sendo assim, deve ser mantida a sentença referente à obrigação de fazer (entrega do produto) imposta ao recorrente. Todavia, a fim de evitar o enriquecimento sem causa (pois o valor pago pelo recorrido foi devidamente restituído pela parte recorrente), deve o recorrido efetuar o depósito judicial do valor do produto, ou seja, R$ 342,71 (trezentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos), o qual deverá ser revertido em favor da recorrente.

De outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais, a sentença deverá ser reformada, isto porque o descumprimento contratual, por si só, não é capaz de representar ofensa a direito da personalidade.

Ora, é sabido que o dano moral constitui uma ofensa ao patrimônio imaterial de uma pessoa, tal como a vida, a integridade física, a honra, o nome, a imagem, a privacidade, a intimidade.
In casu,
não há prova de que os transtornos advindos com o cancelamento da compra tenham causado ao recorrido algum dano capaz de atingir a esfera dos direitos de personalidade.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR EM CONDIÇÕES PROMOCIONAIS. DESCUMPRIMENTO DA
OFERTA
.
CANCELAMENTO
DA OPERAÇÃO DE
COMPRA
.
MANUTENÇÃO
DA COBRANÇA DAS PARCELAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO VIOLADOS. QUESTÕES CONTRATUAIS. MERAS COBRANÇAS INDEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(
TJRS, Recurso Inominado, Nº 50417593820218210008, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 22-06-2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para afastar a condenação da ré/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e, ainda, condicionar a obrigação de fazer da demandada ao depósito judicial do valor do produto pelo autor/recorrido, no montante de R$342,71 (trezentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos), que deverá ser levantado em favor da ré. Por fim, o prazo do cumprimento da obrigação de fazer terá início com a intimação da ré após o depósito judicial realizado pelo autor.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.